Tribunal: TJDFT
Processo: 0708830-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0708830-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO ROLIM DE FREITAS MACIEL, ANA LUIZA OLIVEIRA PEDREIRA DE FREITAS AGRAVADO: ERCILIA TEREZA INAJOSA GOMIDE, DEBORA DA SILVA FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCELO ROLIM VIEIRA MACIEL e ANA LUIZA OLIVEIRA PEDREIRA DE FREITAS contra decisão (ID 224793750) da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de ERCILIA TEREZA INAJOSA GOMIDE e DEBORA DA SILVA FERREIRA, indeferiu a tutela de urgência pela qual os autores pretendiam a reintegração na posse do imóvel vendido às rés, por falta de pagamento. Em suas razões (ID 69652363), os agravantes alegam que: 1) as compradoras pagaram apenas o sinal, que representa 10% do valor do imóvel e solicitam o abatimento de parte do valor em razão de supostos vícios ocultos; 2) diante do descumprimento contratual, o imóvel deve ser reintegrado na posse dos vendedores; 3) todas as notificações trocadas entre as partes estão nos autos e demonstram a inadimplência e a má-fé das compradoras; 4) as adquirentes não arcam com as taxas condominiais e as despesas do IPTU, que foi pago pelos agravantes; 5) o desinteresse em prosseguir com o contrato reforça o caráter injusto a posse exercida sobre o imóvel. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que seja determinado que os autores sejam reintegrados na posse do imóvel sem o levantamento de qualquer benfeitoria, mantida a característica original do imóvel. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo comprovado (ID 69882812). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em cognição sumária, não está demonstrada a probabilidade do direito. Os recorrentes pedem a reintegração de posse de imóvel que venderam às agravadas por inadimplemento contratual. É impossível verificar eventual descumprimento à cláusula contratual a ensejar a rescisão e a consequente reintegração antes de ouvir a parte contrária; há necessidade da dilação probatória. A constatação ou não de descumprimento contratual demanda incursão probatória, com o exercício do contraditório. Portanto, correta a decisão que reputou ausentes os requisitos exigidos nos artigos 300, e seguintes, do CPC. INDEFIRO a tutela antecipada recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de março de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator